Tribunal: TJMT
Processo: 0012122-08.2001.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0012122-08.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELADO), LUIZA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 079.348.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como ABADIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 002.716.591-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA DA FAZEN
DA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, alegando nulidade por ausência de intimação acerca do arquivamento provisório e pela existência de citação váli
da e penhora de bens nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando a existência de citação e
penhora prévias
, bem como a alegada ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento provisóri
o dos autos.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei no 6.830/80 visa impedir a eternização das execuções fiscais, sendo aplicável mesmo quando já existente citação válida e penhora inicial, se o processo permanece paralisado por inércia do exequente.

4. Conforme orientação do STJ no
REsp
1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), o início do prazo prescricional ocorre automaticamente após o período de um ano de suspensão, independentemente de despacho formal de arquivamento.

5. A alegação de nulidade por falta de intimação prévia ao reconhecimento da prescrição exige demonstração de prejuízo concreto, com indicação de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, o que não ocorreu no presente caso.

6. O longo período de inércia da Fazenda Pública (aproximadamente
7
anos), sem qualquer manifestação ou impulso processual após o arquivamento provisório dos autos, confirma a ocorrênc
ia da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:
"A prescrição intercorrente ocorre pelo decurso do prazo quinquenal após o arquivamento provisório dos autos, mesmo havendo citação válida e penhora inicial, quando comprovada a inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos para a satisfação do crédito tributário, sendo dispensável a intimação específica do exequente quando não
demonstrado prejuízo concreto.
"

Di
spositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o; CPC, art. 487, II.

Juris
prudência relevante citada
:
STJ,
REsp
no 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
AGAMENO
N
ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0012122-08.2001.8.11.0041, instruída com a CDA n. 000510/01-A, ajuizada contra
EXPRESSO RUBI LTDA
.
E OUTRO
, por meio da qual o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC, c/c o art. 156, V, do CTN.

Em suas razões,
o ente estadual
sustenta a nulidade da sentença e a inexistência da prescrição intercorrente, com
base nos seguintes fundamentos:

(i) O juízo monocrático incorreu em erro de fato ao considerar que houve inércia da Fazenda Pública por mais de
5
anos, quando, na realidade, já haviam sido realizados atos concretos de constrição patrimonial e citação dos devedores;

(
ii
) Ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do arquivamento provisório dos autos, em flagrante violação ao art. 40, §4o, da Lei 6.830/80 (LEF), e ao parágrafo único do art. 487 do CPC;

(
iii
) O arquivamento deu-se indevidamente, sem prévia oitiva da parte exequente, sendo este fato suficiente para afastar a caracterização da inércia e, consequentemente, a prescrição intercorrente;

(
iv
) A sentença é nula por vício procedimental, pois foi proferida sem observância do contraditório e da
regular intimação do exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o regular pr
osseguimento da execução fiscal.

O apelado não apresentou contrarrazões, confo
rme certidão juntada aos autos no ID
215547862
.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, II, do
CPC, c/c o art. 156, V, do CTN
.

Inicialmente, é relevante esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto que extingue o direito de ação pela inércia do credor, em virtude do decurso do tempo, sendo certo que, neste caso, o prazo é de cinco anos, conforme dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), consolidou o entendimento de que, uma vez intimada a Fazenda Pública sobre a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n.o 6.830/80.

No referido recurso paradigma, também ficou definido que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo, a contagem da prescrição
intercorrente se inicia automaticamente, independentemente de nova intimação da Exequente, como se observa:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor
momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (
REsp
no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

No caso em análise, o recorrente argumenta que o processo não deveria ter sido arquivado provisoriamente, pois os executados haviam sido citados e existia penhora nos autos, circunstâncias que afastariam a aplicação do art. 40 da LEF. Contudo, tal argum
entação não merece acolhimento.

Embora a redação do art. 40 da LEF realmente faça referência expressa à suspensão do processo quando "
não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
", a jurisprudência tem admitido
a
aplicação do dispositivo em situações em que, mesmo havendo citação e/ou penhora inicial, o processo permanece paralisado por inércia do e
xequente.

A razão subjacente à norma é impedir a eternização das execuções fiscais, estabelecendo um limite temporal para que o Fisco promova efetivamente os atos necessários à satisfação do seu crédito. Nesse sentido, o espírito do art. 40 da LEF, conforme destacado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.340.553/RS, é o de que "
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
".

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha ocorrido a citação dos executados e a penhora de dois imóveis, o processo permaneceu paralisado por longo período por inércia do exequente, o que justificou o envio dos autos ao arquivo provisório em 25 de novembro de 2011, conforme decisão de fl. 117
(ID 215547848, p. 3 – PDF).

O recorrente alega não ter sido intimado da remessa dos autos ao arquivo provisório, o que configuraria nulidade. Todavia, conforme a orientação firmada pelo STJ no julgado paradigma, os despachos que declaram a suspensão e o arquivamento do processo não são essenciais para o início da contagem dos prazos, tendo caráter meramente declaratório. O que importa, para fins de contagem dos prazos, é a ciência da Fazenda Pública quanto à
inexistência de bens penhoráveis ou
à
não localização do devedor, somada à sua iné
rcia em impulsionar o feito.

No caso concreto, a certidão de fl. 117

(ID 215547848, p. 3 – PDF)
registra claramente que "
a Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade
". Essa certificação evidencia que a Fazenda Pública estava ciente da necessidade de impulsionar o feito e optou por não
o fazer
, configur
ando-se sua inércia processual.

Quanto à alegação de ausência de prévia intimação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o art. 40, §4o da LEF determine a oitiva prévia da Fazenda Pública, o STJ tem relativizado essa exigência quando não demonstrado prejuízo concreto. No julgamento do
REsp
1.340.553/RS, o STJ estabeleceu que "
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
".

No caso em análise, o recorrente limitou-se a alegar genericamente a nulidade por ausência de intimação prévia, sem demonstrar qual
seria
o prejuízo concreto sofrido ou quais
causas interruptivas ou suspensivas da prescrição poderiam
ter alegado caso tiv
esse sido previamente intimado.

Ademais, cumpre destacar que, desde o arquivamento provisório em novembro de 2011 até a prolação da sentença em novembro de 2018, transcorreram aproximadamente
7
(sete) anos, período superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no CTN, sem que a Fazenda Pública promovesse qualquer ato processual tendente à satisfação do crédito
tributário
. Esse longo período de inércia confirma a correção da sentença que reconhe
ceu a prescrição intercorrente.

A mera existência de citação e penhora no início do processo executivo não tem o condão de afastar indefinidamente a prescrição intercorrente. Conforme explicitado pelo STJ, o que interrompe a prescrição intercorrente é a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, realizadas dentro do prazo prescricional em curso, o qu
e não ocorreu no presente caso.

O art. 40 da LEF visa harmonizar dois valores igualmente relevantes para o ordenamento jurídico: de um lado, o interesse público na satisfação do crédito tributário e, de outro, a segurança jurídica, que impõe limites temporais à pretensão executória do Estado. Permitir que execuções fiscais se
prolonguem
indefinidamente, mesmo diante da inércia do exequente, representaria grave violação ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para o conges
tionamento do Poder Judiciário.

Portanto, configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, após o arquivamento provisório dos autos, e não tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição durante esse período, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução
fiscal com resolução de mérito
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que estes não foram fixados na sentença objeto do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025